Tribunal: TJSP
Processo: 1008204-08.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Bloqueio da conta por curto período – Indícios que apontavam, num primeiro momento, para possibilidade de operações atípicas e ilícitas – Desbloqueio imediato, tão logo esclarecida a situação – Indenização não devida – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Ausência de danos morais indenizáveis – Sentença

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Bloqueio da conta por curto período – Indícios que apontavam, num primeiro momento, para possibilidade de operações atípicas e ilícitas – Desbloqueio imediato, tão logo esclarecida a situação – Indenização não devida – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Ausência de danos morais indenizáveis – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008204-08.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado RODRIGO DOZZO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008204-08.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto 25.507 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1008204-08.2020 – SANTO ANDRÉ.
Apelante: Itaú Unibanco S/A.
Apelado: Rodrigo Dozzo.
Juíza: Bianca Ruffolo Chojniak.
Voto 25.507
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Contrato bancário Bloqueio da
conta por curto período Indícios que apontavam,
num primeiro momento, para possibilidade de
operações atípicas e ilícitas Desbloqueio imediato,
tão logo esclarecida a situação Indenização não
devida
Mero dissabor, próprio da vida em
sociedade Ausência de danos morais indenizáveis
Sentença reformada Recurso provido.
1. A sentença de fls. 146/151, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral, movida pelo apelado à apelante sucumbência
recíproca, com honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
Diz-se que o bloqueio da conta corrente foi preventivo e, tão
logo o correntista compareceu na agência, a situação foi rapidamente
resolvida. Insiste que, no momento em que houve a confirmação, por parte do
apelado, de que a operação suspeita foi por ele realizada, o desbloqueio foi
imediato e que havia operação atípica que justificava a medida. Há
necessidade de proteção do patrimônio alheio e segue determinações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008204-08.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto 25.507 - (fr)
3
Banco Central (Carta Circular 3542/12), que apontam ocorrências que podem
configurar indícios de crimes na movimentação financeira. Não houve
encerramento da conta e o bloqueio em causa se mostrou temporário, sem
notícia de prejuízos para o autor. Se a condenação for mantida, o quanto deve
ser reduzido, porque desproporcional e excessivo (fls. 156/162).
Veio resposta (fls. 169/172).
É o relatório.
2. Recurso fundado. O apelado reclama indenização por dano
moral, porque sua conta corrente permaneceu bloqueada no período de
20/04/2020 até 08/05/2020. Afirma que recebeu depósito de R$43.508,15 e
que, com o bloqueio, não conseguiu pagar fatura de cartão de crédito. Pediu
imediato desbloqueio e condenação da ré a indenizar prejuízos morais.
É incontroverso o temporário bloqueio da conta corrente, no
período indicado. O Banco esclareceu, sem insurgência do autor, que tão logo
este compareceu na agência, a conta foi imediatamente desbloqueada (coisa
que aconteceu no mesmo dia da distribuição desta ação 08 de maio de
2020).
Embora incidam regras do Código do Consumidor, forçoso
convir que, no caso, nenhuma indenização é devida.
Em primeiro lugar, se o bloqueio aconteceu a partir do dia 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008204-08.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto 25.507 - (fr)
4
abril, o autor não poderia reclamar que não conseguiu pagar fatura de cartão
de crédito, porque o vencimento desta ocorreu em data anterior em 14 de
abril (fl. 25). Não há elementos, ademais, a indicar tenha o autor sofrido
algum outro prejuízo em face do ocorrido ou que tenha deixado de quitar
qualquer dívida no lapso temporal indicado.
Movimentações atípicas e que, em tese, podem gerar suspeitas
sobre indícios de possíveis fraudes, não raro ocorrem diariamente e,
consoante regras do Banco Central, são aptas a gerar algum tipo de alarde na
instituição financeira, até mesmo sob o ponto de vista da legislação sobre
antilavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998) a autorizar o bloqueio temporário
de contas correntes em geral.
A Circular no 3.461, de 24 de julho de 2009, do BACEN, artigo
10, I, determina que as instituições financeiras dispensem atenção especial a:
“operações ou propostas cujas características, no que se refere às partes
envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que,
pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco de ocorrência
dos crimes previstos na Lei 9.613, de 1998, ou com ela relacionados”.
De tudo o que se apurou, é possível concluir que o Banco
procurou cumprir determinações do Banco Central ao bloquear, apenas por
determinado tempo, a conta corrente do autor. Tal atitude, por demonstrar
cautela na administração de recursos alheios, não pode ser considerada ilícita
(basta pensar que, na hipótese de se comprovar qualquer movimentação que
pudesse se mostrar em fraude, o Banco também poderia, em tese, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008204-08.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto 25.507 - (fr)
5
responsabilizado
daí o entendimento de que sua conduta não pode ser
criticada ao revés, se apresenta com digna de elogios, já que são constantes
as fraudes que diariamente acontecem
fatos notórios e que dispensam
comprovação).
Em síntese, há arcabouço legislativo que propicia aos bancos em
geral atividade fiscalizatória sem prova de que, no tempo que levou para
solução do impasse, tenha o autor sofrido qualquer outro prejuízo.
De fato, não foi demonstrado que a apelante tenha praticado
ilegalidade na sua conduta. Se a transação comercial se mostrou suspeita, os
sistemas de segurança da apelante deveriam, realmente, bloquear a conta
respectiva, não sendo o caso de liberação das transações até que a questão
fosse solucionada. Alias, basta ver que esta Câmara, rotineiramente, julga
questões nas quais o Banco não tomou a atitude agora mencionada
e
aprovou despesas ou permitiu operações sem se atentar para o perfil do
consumidor
não é possível que, uma vez verificada tal cautela, seja a
instituição financeira condenada por algo que fez regularmente dentro dos
limites de sua atuação comercial.
Quanto aos danos morais, não se pode presumi-los a partir de
aborrecimento corriqueiro e sem maiores consequências.
O certo é que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008204-08.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto 25.507 - (fr)
6
ela se dirige” (REsp. no 215.666 RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29/10/01,
pág. 208).
E a situação, qual posta, não alcançou esse grau. Não se nega a
ocorrência de atraso singelo, mas indenização por dano moral exige mais que
isso: ofensa anormal à personalidade, que se não configura pela situação
apontada, não temerária ou abusiva e a não ofender a dignidade da pessoa
humana.
Em suma, “Só é ressarcível o dano puramente moral (dor
anímica, como angústia, tristeza, revolta e semelhantes) que assuma caráter
razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não
se admite excessiva, para não se transformar o prejuízo reparável em motivo
de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade lesiva do
ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante ao
ofendido). Inindenizabilidade de suportável aborrecimento, inteiramente
vencível sem seqüelas” (Apelação no 606.648-00/8, 4a Câmara do Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, Juiz Rodrigues da Silva, em 27/9/01,
JUIS - CD-ROM no 32).
Noutros termos, o atentado ao bem estar do indivíduo deve
apresentar certa magnitude, para ser reconhecido como dano moral. Assim, o
que se entende é que há um “piso” de incômodos a partir do qual o prejuízo
se afigura juridicamente relevante e autoriza indenização. Não foi o que
aconteceu na hipótese. Sensibilidade excessiva não se presta a embasar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008204-08.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto 25.507 - (fr)
7
pretensão.
O julgamento passa a ser, assim, de improcedência do pedido.
Responderá o autor, por conseguinte, pelos encargos da sucumbência (custas,
despesas e verba honorária de 11% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado do que previsto no art. 85, § 11, do CPC).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso